Tribunal: STF
Processo: ARE 1422781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO AOS QUE SE CADASTRAREM NA FORMA DO ART. 2º DA LEI 11.419/2006. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA NOS TERMOS DO ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 11.419/2006. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, após o decurso do prazo fixado para que a parte recorrente apresentasse cópia da decisão agravada e dos documentos necessários à aferição da tempestividade recursal, não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.017, inciso I, § 3º, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. 



    2. De acordo com o art. 5º da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma de seu art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ainda nos termos da reportada norma, consideram-se realizadas as intimações no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se, nos autos, a sua realização (art. 5º, §1º) e, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §2º). 



    3. Após consulta à aba "expedientes" dos autos, verifica-se que a intimação cuja nulidade se argui foi realizada automaticamente pelo sistema, após decorrido o prazo para consulta, em observância ao art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. 



    4. Existindo apenas um advogado vinculado à Caixa Seguradora/recorrente, não procede a alegação de descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC, pois, se só existe um patrono cadastrado no processo, não haveria, certamente, como a intimação ter recaído sobre advogado diverso daquele que deveria receber as intimações. 



    5. Agravo interno improvido.” (eDOC 54 – ID: a16b8cf9, p. 2-3)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV e LXXIX, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 91 – ID: c3f0586a)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a necessidade do reconhecimento da competência da justiça federal para o julgamento do feito, ante o interesse da Caixa Econômica Federal, conforme o entendimento firmado no julgamento do RE 827.996.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário cingiram-se à questão relativa à manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no presente feito, apta a atrair a competência da justiça federal, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido.



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifei)



    Ainda que superado esse óbice, verifico que a discussão travada no âmbito do Tribunal de origem se limitou à validade da intimação do patrono do recorrente, com base na Lei 11.419/2006, para fins de complementação das peças para a formação do agravo de instrumento. Nesses termos, colaciono trecho do acórdão recorrido:



    “De acordo com o art. 5º da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma de seu art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 



    Ainda nos termos da reportada norma, consideram-se realizadas as intimações no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se, nos autos, a sua realização (art. 5º, §1º) e, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §2º). 



    No caso, após consulta à aba "expedientes" dos autos, verifica-se que a intimação cuja nulidade se argui foi realizada automaticamente pelo sistema, após decorrido o prazo para consulta, em observância ao art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. 



    Registre-se que só existe um advogado vinculado à Caixa Seguradora, ora recorrente, de modo que não procede a alegação de descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC, pois, se só existe um patrono cadastrado no processo não haveria, certamente, como a intimação ter recaído sobre advogado diverso daquele que deveria receber as intimações”. (eDOC 54 – ID: a16b8cf9, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LIV, DA CF. LEI 11.419/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1175663 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.03.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente